Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inicialmente é importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição do apelante demonstrar os motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.1. No caso, a despeito do que tenta fazer crer o apelado, percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que a decisão merece ser reformada.
2. A hipótese dos autos consiste em verificar se a partilha de bens promovida pelo Juízo singular está correta.
3. No caso em análise a demandada sustenta que o veículo pertencente às partes foi vendido pelo apelado sem a anuência da apelante. Assevera que a partilha do montante oriundo da venda do veículo deve levar em consideração seu preço de mercado, e não o valor indicado pelo recorrido como auferido com a venda do automóvel.
4. A recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova com o intuito de comprovar o referido preço de "mercado" do veículo. Com efeito, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida(art. 373, inc. I, do CPC).
5. Apelação desprovida.